Tribunal: TJBA
Processo: 0301022-23.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301022-23.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO SALES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AGUINALDO SANDOVAL FREITAS BARRETO, JARBAS RODRIGUES DE ABREU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
NÍTIDA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE ACERCA DO QUANTO DECIDIDO PELO COLEGIADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Da análise dos autos vê-se que a simples leitura do Acórdão embargado evidencia o descabimento dos presentes embargos, em face da inexistência dos apontados defeitos. Além de devidamente fundamentado, o decisum registrou de maneira clara e expressa a ausência de elemento essencial do acórdão proferido em 07/12/2023, qual seja, a dosimetria da pena, capaz de anular de forma absoluta o referido acórdão, sem apresentar qualquer contradição e/ou omissão.

2. O Acórdão impugnado, demonstrou a omissão do acórdão anteriormente proferido (em 07/12/2023), mormente no que se refere à dosimetria da pena, que é considerada elemento essencial do ato, restando configurada, com isso, nulidade absoluta.

3. Nesse contexto, trouxe a Turma Julgadora, jurisprudência relativa a caso análogo, a qual consignou que “
a

nulidade da sentença foi reconhecida de ofício, pois não houve a dosimetria da pena, o que compromete a individualização da pena e afronta o devido processo legal
”.

4. Diante disso, o Colegiado reconheceu de ofício a nulidade absoluta verificada, diante da incompletude do ato - o que o caracteriza como incapaz de produzir efeitos que lhes seriam inerentes se completo fosse -, de modo a submeter o feito a novo julgamento, determinando, ainda, a intimação do réu, por intermédio do seu advogado, conforme transcrito acima.

5. A defesa do embargante alegou, ainda, omissão e contradição do acórdão embargado, relativamente ao cerceamento de defesa, sob o fundamento de ausência de intimação da defesa para fins de manifestação acerca da anulação do julgado. Sem razão.

6. Constata-se que a defesa do embargante foi intimada da sessão de julgamento, podendo ter exercido o direito de solicitar sustentação oral e assim não procedeu, não havendo falar, portanto, em cerceamento de defesa.

7. Diante desse cenário, em que pese as argumentações trazidas pela defesa, verifica-se a nítida irresignação do embargante acerca do quanto decidido pelo órgão colegiado.

8. Destarte o esforço do Embargante, não há de se cogitar da existência de contradição ou omissão no Acórdão embargado, motivo pelo qual é imperiosa a rejeição dos Embargos de Declaração opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº
0301022-23.2019.8.05.0201
, da Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, sendo
Embargante Bruno Sales Nascimento
e
Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto condutor.

.